Tribunal: TJMT
Processo: 0001056-10.2017.8.11.0093
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001056-10.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEOPOLDINA KOBELISKI - CPF: 622.742.959-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LEOPOLDINA KOBELISKI - CPF: 622.742.959-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. XARELTO 20MG. MEDICAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS. PRESCINDIBILIDADE E INEFETIVIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS NA REDE PÚBLICA NÃO COMPROVADA PELA PARTE AUTORA. APELO DE ESTADO PROVIDO.

SENTENÇA RETIFICADA.

A
ação foi promovida objetivando o fornecimento do medicamento

Xarelto 20mg/dia, para o restabelecimento da saúde da autora, diagnosticada disfunção cardíaca.

Não comprovada de forma cabal a imprescindibilidade dos remédios e a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, não há como imputar ao poder público o dever de fornecer os fármacos. (
Enunciado no 14
da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO (ID 100258484 – Pág. 35 a 43)
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal,
nos autos da
Ação Ordinária de Preceito Cominatório n° 0001056-10.2017.8.11.0093
, interposta pelo MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO no interesse de LEOPOLDINA KOBELISKI, em desfavor do apelante e do MUNICIPIO DE FELIZ NATAL, objetivando o fornecimento do medicamento XARELTO 20MG, de uso continuo, em caráter de urgência.

A sentença julgou procedente a demanda, para determinar que os demandados forneçam a parte autora o medicamento em questão, até que perdure a necessidade do uso, condicionada apresentação do receituário. (ID
100258484 – Pág. 6 a 17)

O ESTADO, em seu apelo, alega que a paciente não se imiscuiu da tarefa de comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia daqueles comtemplados pelo SUS com o mesmo princípio ativo, de modo que os requisitos exigidos para procedência da demanda não foram preenchidos.

Segue pontuando,
que o Estado não pode desrespeitar as leis orçamentárias, ressaltando a incidência da “reserva do possível” em contraposição das “escolhas trágicas”, e o comprometimento da isonomia e acesso universal à saúde.

Contrarrazões ao ID 100258484 – Pág. 47 a 58.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso de apelação interposto e retificação da sentença. (ID 102535960 – Pág. 2 a 4)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida na nos autos da
Ação Civil Pública n° 000105610.2017.8.11.0093
, que condenou o Estado de Mato Grosso (recorrente) e o Município de Feliz Natal a fornecerem à parte autora o medicamento de uso contínuo XARELTO 20 mg, enquanto houver a devida prescrição médica e atualizada, sob pena de bloqueio de valores.

A
ação foi promovida objetivando o fornecimento de medicamento citado, para o restabelecimento da saúde da autora, diagnosticada com disfunção cardíaca, sendo a prescrição médica anexa ao ID 100258482 – Pág. 17.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE no 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-202
0)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente, sendo o MUNICIPIO legitimado para figurar no polo passivo.

No tocante à alegação de impossibilidade de substituição do medicamento prescrito, por diversos que estejam disponíveis pelo SUS, apesar da existência de indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, bem como a comprovação da incapacidade em arcar com os custos do fármaco, o atestado médico acostado aos autos de origem tem prescrição genérica, pois nada fala sobre a substituição do fármaco, tampouco acerca da
imprescindibilidade
do remédio e a
ineficácia
dos fornecidos pelo SUS. (ID
100258482 - Pág. 17)

O parecer do NAT (ID 100258482 – Pág. 39 a 40)
informou tão somente que o fármaco não é incorporado ao Sistema Único de Saúde e que o SUS oferece alternativas quanto ao medicamento. Não há informação sobre a existência de registro na ANVISA, e também não houve requisição de informações complementares pela parte autora ou juízo de primeiro grau.

Vejamos os enunciados no 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado no 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

A propósito, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido.
(Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Ausente a comprovação quanto a um dos requisitos impostos pelo STJ para concessão de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (que deverão ser concomitantes), o pedido não pode ser acolhido.

No caso, não restou demonstrada a
inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde
, cabendo a modificação da sentença.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO

ao apelo do ESTADO DE MATO GROSSO, e em
reexame necessário RETIFICO
a sentença, para julgá-la improcedente, nos termos da exposição acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022